Tribunal: TJBA
Processo: 0366827-82.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0366827-82.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NANDA KELY QUEIROZ BARBOSA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
WDILESTON GOMES BATISTA

APELADO: SIDNEI ROCHA BARBOSA JUNIOR

Advogado(s)
:
JORGE SILVA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SEGURO DE VIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Ação de alvará judicial proposta para levantamento de valores deixados por falecido, incluindo verbas trabalhistas, FGTS e prêmio de seguro de vida. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido, excluindo da análise a pretensão relacionada ao seguro de vida por inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a utilização do procedimento de alvará judicial, previsto na Lei nº 6.858/80, para o levantamento de valores relativos a seguro de vida deixado pelo falecido; e (ii) se a ausência de litígio com a seguradora justifica a via eleita para fins de levantamento do seguro de vida.

III. Razões de decidir
A Lei nº 6.858/1980 disciplina o alvará judicial apenas para hipóteses taxativas, como valores devidos por empregadores, saldo de FGTS, PIS/PASEP e outros créditos de natureza específica. O prêmio do seguro de vida não integra o patrimônio do falecido e não se submete à sucessão hereditária, nos termos do art. 794 do CC.
A pretensão de levantamento de seguro de vida, ainda que sem litígio aparente, constitui obrigação contratual entre seguradora e beneficiário, cuja satisfação deve ocorrer preferencialmente na esfera administrativa, sendo o alvará judicial inadequado para esse fim.
Jurisprudência pacífica dos Tribunais reafirma a impossibilidade de utilização da via de jurisdição voluntária para levantamento de valores securitários, exigindo-se, em caso de resistência da seguradora, o manejo da ação de cobrança na via contenciosa.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O procedimento de alvará judicial, nos termos da Lei nº 6.858/80, não abrange o levantamento de prêmio de seguro de vida deixado pelo falecido. 2. O direito ao recebimento do seguro deve ser exercido na esfera administrativa ou, em caso de resistência da seguradora, mediante ação contenciosa própria.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0366827-82.2012.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes,
NANDA KELLY QUEIROZ BARBOSA NASCIMENTO
e
VITORIA KELLY DA CONCEICAO BARBOSA
e, como Apelado,
ESPOLIO DE SIDNEI ROCHA BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA